Tribunal: TJBA
Processo: 0501044-61.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501044-61.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

APELADO: MSFG PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA. TAXA DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
RESPONSABILIDADE D
OS RÉUS.

RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES.
REVISÃO DE SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
NO CASO EM ESPEQUE, ANTE A TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501044-61.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante
SIMONE FREITAS SILVA
e como apeladas
MSFG PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator